Tribunal: TJPA
Processo: 0001389-82.2007.8.14.0107
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001389-82.2007.8.14.0107

RECORRENTE: ALDAIR MARQUES XAVIER

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA E DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. PROVA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PRESENTES. QUALIFICADORA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por Aldair Marques Xavier contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Dom Eliseu que o pronunciou como incurso no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal, por supostamente ter assassinado Arinéia Gomes de Sousa com golpes de faca, em via pública, motivado pela recusa da vítima em reatar relacionamento anterior. O recorrente pleiteia a impronúncia, sob alegação de ausência de indícios suficientes de autoria, e o decote da qualificadora relativa ao recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os indícios de autoria são suficientes para a pronúncia do recorrente; e (ii) estabelecer se a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser mantida ou excluída.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de certeza plena.

4.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Boletim de Ocorrência e pelo Laudo de Exame Cadavérico.

5.

Os indícios de autoria são consistentes, baseados no depoimento de testemunha que presenciou a discussão entre réu e vítima e relatou ter visto a vítima afirmar que o “Dadá” (recorrente) a havia matado, antes de cair ferida.

6.

Na fase de pronúncia, prevalece o princípio
in dubio

pro societate
, cabendo ao Tribunal do Júri o exame aprofundado da autoria e das circunstâncias do crime.

7.

A exclusão de qualificadoras nesta fase processual apenas se justifica quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica no caso, pois há elementos que sustentam o recurso que dificultou a defesa da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1.

Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia.

2.

A exclusão de qualificadora somente é cabível se manifestamente improcedente ou sem qualquer apoio nos autos.

3.

Na dúvida sobre autoria ou circunstâncias do crime, prevalece o princípio
in dubio pro societate
, devendo o caso ser submetido ao julgamento do Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 121, § 2º, IV; Código de Processo Penal, art. 589.

Jurisprudência relevante citada
: Precedente sobre o princípio
in dubio pro societate
na fase de pronúncia (jurisprudência consolidada do STF e STJ).

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto por ALDAIR MARQUES XAVIER, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Dom Eliseu, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, a fim de ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A denúncia narra, em síntese, que no dia 12/09/2007, em via pública, o denunciado teria assassinado a vítima ARINÉIA GOMES DE SOUSA com golpes de faca, após a vítima não aceitar reatar o relacionamento problemático que mantinham. O crime foi qualificado pelo recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da ofendida.

Em suas razões recursais, o recorrente pugnou, pela impronúncia, alegando a ausência de indícios suficientes de autoria e a fragilidade do acervo probatório. Sustenta que a prova para comprovação da autoria é insuficiente, requer o decote da qualificadora do meio que dificultou a defesa da vítima e, também, a sustentação oral presencial em plenário.

O Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões, manifestando-se pelo improvimento do recurso, sustentando a existência de prova de materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como a manutenção da qualificadora.

Em sede de juízo de retratação, o MM. Juiz
a quo
manteve a decisão de pronúncia por seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme o disposto no art. 589 do Código de Processo Penal.

Nesta instância
ad quem
, a Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer, manifestou-se preliminarmente pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu improvimento.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
e passo à análise do mérito.

I - Da Tese de Impronúncia

O recorrente postula a impronúncia, alegando que os indícios de autoria são insuficientes.

Contudo, a materialidade delitiva encontra-se comprovada nos autos, demonstrada pelo Boletim de Ocorrência e pelo Laudo de Exame Cadavérico.

No que se refere aos indícios de autoria, verifica-se que o conjunto probatório produzido é suficiente para a pronúncia do réu.

O Juízo
a quo
destacou que os indícios de autoria estão presentes. A prova oral, colhida sob o crivo do contraditório, inclui o depoimento do informante JOSÉ INÁCIO DA SILVA CONCEIÇÃO, que relatou ter visto o réu ("Dadá") e a vítima discutindo. Segundo o informante, o réu saiu de casa com o filho da vítima (criança de 3 anos) no colo. Pouco tempo depois, o menino retornou "melado de sangue", e a vítima chegou na varanda dizendo que o “Dadá” a havia matado, caindo logo em seguida.

Nesta fase processual, a decisão de pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação. Para que o réu seja submetido a julgamento, bastam a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.

A jurisprudência é firme no sentido de que, em casos de dúvida quanto à autoria ou às circunstâncias do crime, esta deve ser resolvida em favor da sociedade (
in dubio pro societate
), cabendo ao Tribunal do Júri dirimir tais incertezas. A absolvição sumária ou a impronúncia só são admitidas se a negativa de autoria for demonstrada de forma incontroversa e isenta de dúvidas. Como tal certeza não foi alcançada nos autos, e havendo elementos probatórios que apontam a participação do recorrente, não é cabível a impronúncia.

Portanto, rejeito o pleito de impronúncia.

II - Da Qualificadora (recurso que dificultou a defesa da vítima)

O recorrente solicitou, o decote da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV, do CP (recurso que dificultou a defesa da vítima).

A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia só pode ocorrer se estas forem manifestamente improcedentes ou sem qualquer apoio nos autos. Havendo qualquer suporte probatório para a sua manutenção, em respeito ao juiz natural, a qualificadora deve ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença.

Desta forma, mantenho a qualificadora nos termos da pronúncia.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça Criminal,
conheço do recurso
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão de pronúncia que submete o réu ALDAIR MARQUES XAVIER a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal.

É o voto.

Belém (PA), datado e assinado pelo sistema.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 21/10/2025